Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-94.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8000462-94.2025.8.05.0237 Origem do Processo: Comarca de São Gonçalo dos Campos Apelante: Deywidson Carlos Santos da Silva Advogado: Davi Bastos Barbosa da Silva (OAB/BA N. 81.209) Advogado: Danilo da Conceição Silva (OAB/BA N. 29.790) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Paola Maria Gallina Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA DO RECORRENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE REVELAM A INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela defesa de Deywidson Carlos Santos da Silva contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa. A condenação teve como base apreensão de entorpecentes em local conhecido por tráfico, após tentativa de fuga e confissão parcial. A defesa alegou nulidade da busca pessoal, ausência de provas da mercancia, pleiteando absolvição, desclassificação para uso pessoal ou redução da pena. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolveu a validade da busca pessoal sem mandado, sob alegação de ausência de justa causa, a caracterização da conduta como tráfico de drogas, e a adequação da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal foi considerada válida, fundada em atitude suspeita, consistente na fuga ao avistar viatura e descarte de invólucro com drogas, e local reconhecido como ponto de tráfico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A autoria e materialidade foram demonstradas por provas testemunhais e periciais. As declarações dos policiais foram coerentes, sem máculas, e compatíveis com os demais elementos dos autos. 5. As circunstâncias do caso, quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, afastam a tese de uso pessoal. 6. A pena-base foi readequada, pois o juízo de origem aplicou majoração excessiva com fundamento exclusivo na quantidade e variedade dos entorpecentes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena para 06 anos e 09 meses de reclusão e 550 dias-multa. Tese de julgamento: “1. A tentativa de fuga em local notoriamente conhecido por tráfico de drogas justifica a busca pessoal por fundada suspeita. 2. Depoimentos de policiais militares que atuaram na prisão em flagrante, quando coerentes e harmônicos com demais provas, são idôneos para fundamentar condenação. 3. A diversidade e quantidade de drogas apreendidas, aliadas ao local da ação e à forma de acondicionamento, evidenciam o tráfico e afastam o uso pessoal.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 870.457/SP, Sexta Turma, j. 22/4/2025; AgRg no AREsp n. 2.713.001/RO, Quinta Turma, j. 26/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8000462-94.2025.8.05.0237, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto do relator.